Tribunal: TJES
Processo: 0000185-94.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000185-94.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO AMBUZEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo réu, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), com imposição de pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. A defesa alega omissão do acórdão quanto à possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), e sustenta nulidade processual por violação ao contraditório, em razão de fatos supostamente novos trazidos pelos agentes da guarda municipal em audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da aplicação do tráfico privilegiado; (ii) verificar se ocorreu nulidade processual por suposta violação ao contraditório diante de relatos testemunhais não constantes na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado expressamente fundamenta a negativa de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com base na confissão do réu sobre a prática reiterada da traficância e nos depoimentos das testemunhas, que relataram abordagens anteriores pelo mesmo delito, configurando dedicação a atividades criminosas.

A alegada omissão inexiste, pois a matéria relativa ao § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 foi devidamente apreciada pelo colegiado, de forma clara e fundamentada, conforme exigido pelo art. 619 do CPP.

A suposta nulidade por violação ao contraditório também não subsiste, pois a defesa participou da audiência e teve oportunidade de questionar as testemunhas, não tendo havido cerceamento de defesa.

Os embargos constituem mera tentativa de rediscutir fundamentos já enfrentados, sendo inadmissível sua utilização com fins infringentes, conforme jurisprudência consolidada.

A finalidade de prequestionamento foi reconhecida, nos termos do art. 1.025 do CPC c/c art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIV
O

Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000185-94.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO AMBUZEIRO (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANDRESSA MARIA GUJANSKY SANTANA DOS SANTOS - ES27634, RODRIGO MONJARDIM VALLORINI - ES15107

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
interpostos por

BRUNO AMBUZEIRO
em face do v. Acórdão Id. 12681687, que negou provimento ao recurso apelatório, mantendo a sentença, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06)0, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa sustenta (id 12809710), em síntese, a ocorrência do vício da omissão, pois, no seu entender, é possível a concessão da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), em favor do acusado, além de ser reconhecida a violação ao princípio do contraditório, uma vez que os agentes da guarda municipal, na audiência, relataram fatos que não estavam descritos na denúncia.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMAGENS DAS CÂMERAS CORPORAIS DOS AGENTES E PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade, por cerceamento de defesa.
O apelante não diligenciou junto à Secretaria de Segurança Pública de Vila Velha-ES, objetivando o acesso às imagens das câmeras corporais dos agentes da guarda municipal, nem mesmo que a sua disponibilização foi negada.

2. O apelante, no momento oportuno, em sede de defesa preliminar, deixou de apresentar o rol de testemunhas, na forma do art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/06, ocorrendo a preclusão temporal.

3. A defesa não demonstrou que as provas são imprescindíveis, para formação do convencimento do Magistrado, tanto é que não reiterou o pedido, durante a instrução probatória, ou quando da fase de requerimento de diligências (art. 402, do CPP), deixando ainda de suscitar aludida tese de cerceamento, em alegações finais. Preliminar rejeitada.

4. Mérito. Reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06)
. Em seu interrogatório, o acusado confessou que estava comercializando as drogas apreendidas, afirmando ainda, que já tinha realizado o tráfico de entorpecentes em outras oportunidades, o que demonstra a sua dedicação à atividade criminosa. Precedente do STJ.

5. A confissão do acusado, acerca da sua habitualidade delitiva, encontra respaldo nos depoimentos das testemunhas agentes da guarda municipal, pois confirmaram que o local, em que foi efetuada a prisão, é conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes, sendo que já abordaram o réu em outras oportunidades, também pelo exercício da traficância, tanto é, que responde a outras duas ações penais, pelo mesmo delito, tornando inviável a concessão do benefício.

6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000185-94.2024.8.08.0035 Relator:
Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento:
18/03/2025
).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

N
o caso em análise,
no que
diz respeito
a alegação do
vício da omissão
, tenho que o voto condutor apontou expressamente os motivos pelos quais não é possível a concessão da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), uma vez que o réu confessou a prática reiterada da traficância, além dos depoimentos das testemunhas agentes da guarda municipal, que confirmaram que já abordaram o réu em outras oportunidades, também pela comercialização de entorpecentes.

Outrossim, no que se refere a alegada nulidade, destaco que a defesa do réu estava presente na audiência, e lhe foi conferida a oportunidade de arguir as testemunhas, não havendo que se falar em violação ao princípio do contraditório, em razão dos depoimentos dos agentes da guarda municipal.

Desse modo,
entendo
que a alegaç
ão
do embargante
se consubstancia em
mera irresignação
, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão expressamente adotada pelo colegiado, foi contrária aos interesses da defesa.

Por fim, consigno que a finalidade de prequestionamento dos Embargos de Declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, na esteira do entendimento ministerial (Id. 12985917)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.